Tribunal: TJMT
Processo: 1045870-70.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045870-70.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA HELENA DE MORAES SANTIAGO - CPF: 367.023.071-87 (RECORRENTE), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), DIEGO COSTA DOS SANTOS - CPF: 022.101.011-40 (ADVOGADO), O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (RECORRIDO), ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO - CPF: 792.299.051-00 (RECORRIDO), CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA - CPF: 010.675.561-76 (RECORRIDO), GILBERTO SANTOS RIBEIRO - CPF: 008.721.144-06 (RECORRIDO), INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 01.670.382/0001-23 (RECORRIDO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - CPF: 501.986.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso
Inominado n. 1045870-70.2020.8.11.0001

Origem: 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Invest Fomento Mercantil Ltda

Parte Recorrida(s):
Maria Helena de Moraes Santiago e
O S Instituto Odontológico Ltda - ME

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/09/2022

Ordem na pauta: 64

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO DE TRATAMENTO DENTÁRIO – ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA – PROTESTO APÓS SUSTAÇÃO DE CHEQUE –
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS
CARACTERIZADOS
– INDENIZAÇÃO

FIXADA EM R$ 4.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré, ante sentença proferida em ação declaratória que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em razão da manutenção de protesto em nome da parte autora após a quitação da dívida.

2.

Na exordial, a autora alega
que contratou junto às demandadas tratamento odontológico, efetuando o pagamento por meio de 18 (dezoito) cheques, entregues no dia 28/04/2017, com vencimentos mensais a partir de 05/06/2017.

3.

No entanto, a clínica encerrou suas atividades em razão de recuperação judicial, de modo que o tratamento não fora finalizado, tendo efetuado, portanto, a sustação dos cheques n°.
850024 (venc. 05.07.2018), 850026 (venc. 05.08.2018), 850027 (venc. 05.09.2018), 850028 (venc. 05.10.2018) e 850029 (venc. 05.11.2018).

4.

Segue narrando que, muito embora tenha sustado os referidos cheques, a demandante foi surpreendia com o protesto do cheque n.o 850026, razão pela qual pleiteia a indenização por danos morais.

5.

Da análise dos autos, resta incontroverso a contratação dos serviços odontológicos entre as partes. Ocorre que o tratamento não foi concluído pelo fato da empresa ter encerrado suas atividades, não tendo o autor usufruído do contrato firmado, portanto a rescisão é medida que se impõe, conforme reconhecido na origem.

6.

Sobre os danos morais, que a reclamada afirma não ter ocorrido, e que a autora almeja o arbitramento, tem-se que protestar o nome do consumidor por dívida considerada indevida configura ato ilícito
, ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

7.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

8.

Sentença de parcial procedência mantida em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022